Tribunal: TJMT
Processo: 0000401-30.2011.8.11.0099
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000401-30.2011.8.11.0099
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR

TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS

FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IVANIR BALORDIN - CPF: 627.965.699-34 (REPRESENTANTE), CARLOS MURELLI FERREIRA OLIVEIRA - CPF: 998.672.901-78 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - CPF: 355.587.478-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITADO O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA EM PROPRIEDADE RURAL PELO PRÓPRIO BENEFICIÁRIO DO SERVIÇO – “PROGRAMA LUZ PARA TODOS” – RESTITUIÇÃO DEVIDA – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AO CASO -
OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE - PREQUESTIONAMENTO -
MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS QUESTIONADOS - DESNECESSIDADE
- EMBARGOS REJEITADOS.

Os
embargos
de
declaração
são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para corrigir erro material, como prevê o art. 1.022 do CPC/15.

I
nexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, não podem ser acolhidos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

É desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais questionados.
Embargos
rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0000401-30.2011.8.11.0099

EMBARGANTE:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMBARGADA: IVANIR BALORDIN

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
em face do acórdão desta Câmara [id.
28874971]
, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, s
ob o fundamento de que não houve prescrição do direito à restituição dos valores despendidos com a construção do ramal de distribuição de energia elétrica, na
medida em que o termo inicial do prazo prescricional seria a “data da
incorporação da rede ao patrimônio da concessionária de serviço público, posto que somente a partir desta é que exsurgiu o direito do autor à pretendida
restituição, independentemente do pleito de indenizatório”. Por essa razão,
determinou
que fosse realizada a “
restituição dos R$6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), na forma simples, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% a.m. desde a citação
”.

A embargante defende que o v. acórdão deixou de considerar que o valor a ser restituído deve ser apurado, oportunamente, nos termos da legislação do setor elétrico (citada no corpo do v. acórdão embargado), em caso de eventual (e improvável) manutenção da condenação.

Pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, visando sanar a omissão apontada, para que conste no acórdão que o ressarcimento devido ao embargado deve ocorrer nos termos que dispõe a Resolução 229/2006 - ANEEL, sobretudo no que diz respeito a prazos para incorporação e metodologia para cálculo do valor a ser restituído, bem como para que haja o prequestionamento expresso dos dispositivos constitucionais e legais apontados nesta peça.

A embargada não manifestou, conforme id.

32588465.

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, visando sanar suposta omissão constante no acórdão (Id.
28874971
), ementado nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA EM PROPRIEDADE RURAL PELO PRÓPRIO BENEFICIÁRIO DO SERVIÇO – “PROGRAMA LUZ PARA TODOS” – PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL – DATA DA INCORPORAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA – PRECEDENTES – SENTENÇA ANULADA – CAUSA MADURA – JULGAMENTO IMEDIATO – POSSIBILIDADE – MÉRITO – VALORES DESPENDIDOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO COMPROVADO DOCUMENTALMENTE – PREVISÃO LEGAL DE INSTALAÇÃO SEM ÔNUS PARA O CONTRIBUINTE – ART. 14, §5o, DA LEI No. 10.438/2002 – RESSARCIMENTO DEVIDO – RESOLUÇÃO N. 229/2006 DA ANEEL – TÍPICA RELAÇÃO DE CONSUMO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES, ANTE A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ – INDENIZAÇÃO INEXISTENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Conforme entendimento consolidado pelo STJ no REsp no. 1.249.321/PR, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, a pretensão de restituição de valores investidos pelo consumidor para a construção de rede de eletrificação rural, quando inexistente previsão contratual de devolução do aporte financeiro (pacto geralmente denominado de “termo de contribuição”), rege-se pelo prazo prescricional vintenário ou trienal, nos moldes dos artigos 177 do Código Civil de 1916 ou 206, § 3o, inciso IV, do Código Civil de 2002, observada a regra de transição do artigo 2.028 do último
Códex
, que somente começa a fluir a partir da sua incorporação ao patrimônio da concessionária (AgInt no REsp 1704231/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 02/05/2018).

Nos termos do art. 14, §5o, da Lei Federal no. 10.438/2002, o programa público de eletrificação rural prevê atendimento sem ônus para o solicitante titular de unidade consumidora, mas a antecipação das obras essenciais para viabilizar a prestação do serviço impõe o ressarcimento posterior pela concessionária. Logo, o proprietário da rede particular de transmissão de energia elétrica deve ser ressarcido pelos gastos com a construção e instalação da rede, correspondente ao reclamado, sobretudo porque comprovado tanto a aprovação do projeto elaborado quanto os valores despendidos pelo contribuinte.

Embora nítida a relação de consumo no presente caso, a restituição do indébito deve se dar de forma simples, ante a falta de comprovação da má-fé da concessionária de serviço público.

O atraso na implantação do sistema de fornecimento de energia elétrica em imóvel rural beneficiado pelo “Programa Luz para Todos” ou mesmo sua realização às próprias expensas não caracteriza, por si só, abalo moral indenizável”
.

Para tanto, a embargante
visa sanar a omissão no acórdão recorrido, para que conste que o ressarcimento devido ao embargado deve ocorrer nos termos que dispõe a Resolução 229/2006 - ANEEL, sobretudo no que diz respeito a prazos para incorporação e metodologia para cálculo do valor a ser restituído, bem como para que haja o prequestionamento expresso dos dispositivos constitucionais e legais apontados nesta peça.

Pois bem. Inicialmente, cabe a observação de que os embargos de declaração são oponíveis contra sentença, decisão ou acórdão que contiverem obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto que deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme previsão do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, razão não assiste a embargante, visto que o acórdão embargado muito bem analisou os pontos aduzidos nas razões recursais, não havendo omissão quanto ao valor a ser restituído, bem como a norma legal aplicável ao caso de regência.

Ademais, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC/2015.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – MANUTENÇÃO DE DECISÃO DENEGATÓRIA DE PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PROPÓSITO EXCLUSIVO DE PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

A exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, sob pena de rejeição
.”
(ED 0107875-22.2018.8.11.0000, ED 107875/2018, RELATOR: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 18/02/2019) (sem destaques no original).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – REAJUSTE ABUSIVO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – EQUÍVOCOS NÃO DEMONSTRADOS – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos os embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção.
”
(ED 0026005-36.2012.8.11.0041, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, RELATOR: DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 08/02/2019) (sem destaques no original).

No caso em tela não há ponto omisso a ser aclarado
, pois
o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou
.

Com essas razões, considerando que os embargos de declaração não servem como meio de materialização de controvérsia com o fito de prequestionamento para recurso especial e extraordinário,
REJEITO
os presentes aclaratórios, já que não atendem as exigências das regras elencadas no artigo 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020